Tribunal: TCU
Processo: 019.358/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9833/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.358/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Oliveira Almeida (XXX.856.905-XX); Dirson Rubens Tognon Betiato (XXX.194.509-XX); Edinir da Silva Lima (XXX.760.583-XX); Gilvan Luiz dos Santos (XXX.626.564-XX); Isolda Kely de Oliveira Saraiva (XXX.645.733-XX); Jocelito Tondolo (XXX.592.300-XX); Jose Roberto de Toledo (XXX.275.518-XX); Julio Cesar Haas (XXX.816.619-XX); Lucio Heleno Hordonho de Oliveira (XXX.120.534-XX); Sandra Ines Maldaner Muxfeldt (XXX.241.699-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.